Tribunal: STF
Processo: RE 69106
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-23
Data de publicação: 1972-11-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO FUNDADO EM LEI POSTERIOR A SENTENÇA QUE
O DENEGOU. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE NOVO
PEDIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA DECISÃO
RECORRIDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULAS 282 E 356. RECURSO
NÃO CONHECIDO.